Tribunal: TJSP
Processo: 1116322-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de Saúde. Contrato Coletivo. Autora que deixa de pagar a mensalidade no vencimento e tem o plano cancelado, sem prévia notificação e no próprio mês. Pagamento efetuado no mesmo mês com atraso de 11 dias. Exigência de notificação também para o cancelamento dos contratos coletivos. Mensagem "SMS" que não caracteriza notificação. Violação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inc. II, da

Ementa:
Plano de Saúde. Contrato Coletivo. Autora que deixa de pagar a mensalidade no vencimento e tem o plano cancelado, sem prévia notificação e no próprio mês. Pagamento efetuado no mesmo mês com atraso de 11 dias. Exigência de notificação também para o cancelamento dos contratos coletivos. Mensagem "SMS" que não caracteriza notificação. Violação do disposto no artigo 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/1998. Súmula 94 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Dano moral caracterizado. Impedimento de a autora receber atendimento médico quando a mora já havia sido purgada. Aborrecimento que supera o razoável.

Sentença reformada para reconhecer o dano moral indenizável. Recurso provido.